Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721687-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA BARROS LACERDA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AM VILA NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, ESTELA BARROS LACERDA DESPACHO Considerando a manifestação e os documentos juntados pela parte Autora/Apelante (ESTELA BARROS LACERDA) em petição de Id. 26299873/26299878/26299879, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Ré/Apelada (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.) para, caso queira, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora